Tribunal: STF
Processo: ARE 1508614
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razão de decidir a vedação prevista na Súmula 279/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual, com base em fatos e provas, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar controvérsia atinente à responsabilidade securitária decorrente de contrato de financiamento imobiliário com eventual utilização de recursos do FCVS, notadamente em razão da desnecessária participação da Caixa Econômica Federal no feito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido.